Tribunal: TJMT
Processo: 1012856-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012856-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ADEMILSON BARBOSA FERREIRA - CPF: 923.776.701-30 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS - FALTA DE INTERESSE DE RECURSAL – AUSÊNCIA DO BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a falta de interesse recursal, ante a ausência
do

binômio utilidade/necessidade, o Agravo de Instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
acórdão
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001132-08.2022.8.11.0007 movida pelo recorrente em desfavor de
ADEMILSON BARBOSA FERREIRA
, acolheu o pedido de suspensão do feito pelo período de 90 dias, para adequação das medidas apontadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o ente municipal, então, manifestou-se pela inaplicabilidade do Tema 184 à presente execução e subsidiariamente, pela suspensão do feito. Todavia, a MM. Juíza a quo, apenas, deferiu a suspensão do feito, porém sequer apreciou os fundamentos do agravante para inadequação das providências do Tema 1184 ao caso dos autos”.

Assevera que “
o ente municipal recorre quanto ao indeferimento de sua tese principal, quanto à INAPLICABILIDADE do tema 1184 – pedido este que fora tacitamente indeferido pela juíza de piso!”.

Aduz que “
o ente municipal recorre da decisão de origem que não apreciou e não decidiu sobre a inaplicabilidade do tema 1184 do STF às execuções fiscais em curso, conforme ampla e exaustiva fundamentação lançada no recurso de agravo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 227497686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001132-08.2022.8.11.0007 movida pelo recorrente em desfavor de
ADEMILSON BARBOSA FERREIRA
, acolheu o pedido de suspensão do feito pelo período de 90 dias, para adequação das medidas apontadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente que a decisão do juízo de primeiro grau não
apreciou os fundamentos por ele avocados, para inadequação das providências do Tema 1184 e por isso deve ser reformada.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o juízo
a quo
acolheu o pedido subsidiário do próprio recorrente, que requereu a aplicação do item 3 do referido tema (suspensão do feito por 90 dias), ou seja, os fundamentos do julgado foram analisados ainda que de forma implícita.

Ademais, o julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Assim, mantenho o entendimento de que o
Agravo de Instrumento não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de interesse recursal.

É sabido que tal condição repousa no binômio utilidade/necessidade. O primeiro reside na busca por uma decisão capaz de melhorar a situação do agravante, já o segundo está relacionado à imprescindibilidade do recurso para o sucesso da pretensão do recorrente.

Ao se manifestar pela aplicação ou não do Tema 1.184 do STF, o Município requereu que não fosse aplicado ao caso, e, de forma subsidiária solicitou a suspensão do feito por 90 dias (ID 154836046 – autos de origem), pedido este acolhido e alvo do presente Agravo.

Colhe-se da decisão:

“Diante do pedido de ID 153684412 para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184, do STF, DEFIRO a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a análise e uso das providências, quais sejam tentativa de conciliação e protesto do título executivo, salvo por motivo justificado.

Dessa forma, decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a Fazenda Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias e retornem os autos conclusos para as deliberações pertinentes”.

Assim, a falta de requisito intrínseco implica no não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — AUSÊNCIA DE GRAVAME — FALTA DE INTERESSE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO.

“O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI).

Embargos não conhecidos.

(N.U 1006394-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024